Tribunal: TJDFT
Processo: 0711235-58.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DESPACHO Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (embargada) para se manifestar sobre os pedidos e documentos apresentados por LEONARDO FREITAS BORGES DE SOUZA (terceiro arrematante) e RONAN CARLOS ARAÚJO DE SOUZA (credor no cumprimento de sentença) nos IDs 16269265 e 16370045, podendo, para tanto, ofertar minuta única. Publique-se. Intime-se. Após transcorrido o respectivo prazo legal, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de maio de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator